Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-63.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800205-63.2021.8.14.0076

APELANTE: MARCELO CARDOSO CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800205-63.2021.814.0076.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA.

APELANTE:
MARCELO CARDOSO CARNEIRO.

ADVOGADO:
CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VÍTIMA QUE DEIXOU QUATRO FILHOS ÓRFÃOS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARECER MINISTERIAL DE 2º GRAU PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). A defesa ataca exclusivamente a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da primeira fase da dosimetria da pena, especificamente se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão encontra-se devidamente justificada. A
culpabilidade
foi negativada com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente a brutalidade do
modus operandi
, que infligiu intenso e desnecessário sofrimento à vítima, conforme detalhado no Laudo de Necropsia. As
consequências do crime
também foram corretamente valoradas como graves, em razão do profundo impacto social e familiar causado pela conduta, que resultou na orfandade de quatro filhos, desestruturando o núcleo familiar.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena-base pode ser exasperada com base em fundamentos concretos, não havendo que se falar em
bis in idem
quando os elementos utilizados para valorar as circunstâncias judiciais não se confundem com a qualificadora reconhecida pelos jurados.

5. Mantida a pena-base e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão na segunda fase, a pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão mostra-se justa, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 645.285/PE; TJPA, Apelação Criminal nº 0809677-61.2024.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (ID 17980506) interposta por
MARCELO CARDOSO CARNEIRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA que, em sessão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (ID

17980191) que, no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 20h30, na residência onde convivia com a vítima, Betânia do Socorro Vitor Assunção, o apelante, de forma inesperada, desferiu-lhe múltiplos golpes de faca, causando-lhe ferimentos que a levaram a óbito.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução, o réu foi pronunciado nos termos da acusação (ID

17980374). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando a tese de homicídio privilegiado. Sobreveio, então, a sentença condenatória ora guerreada (ID

17980456).

Em suas razões (ID 17980506), a defesa pugnou, exclusivamente, pela reforma da dosimetria, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar exacerbado e com base em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, requerendo sua redução ao mínimo legal de 12 (doze) anos.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 17980509), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, por entender correta a dosimetria aplicada.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 18588069), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Redimensionamento da Pena-Base

A defesa busca a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A individualização da pena, regida pelo art. 59 do Código Penal, é um processo de
discricionariedade vinculada
. Isso significa que, embora o magistrado possua uma margem de apreciação para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo legal, essa decisão não pode ser arbitrária. Ela deve, obrigatoriamente, estar fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que justifiquem o afastamento do patamar mínimo. Na hipótese, o juízo sentenciante agiu com o devido acerto, fundamentando sua decisão em fatos que efetivamente desbordam da normalidade do tipo penal de homicídio.

No que tange à
culpabilidade
, esta não se confunde com a autoria do crime, mas representa o grau de reprovabilidade da conduta. O juiz a considerou negativa em razão do "estado agonizante na vítima para a realização do óbito". Essa conclusão não é uma ilação subjetiva do julgador, mas encontra amparo direto e irrefutável no
Laudo de Necropsia (ID 25326956)
. O laudo descreve lesões em múltiplos órgãos vitais (estômago, pâncreas e veia cava inferior) e uma "hemorragia intensa", evidenciando que a morte não foi um ato instantâneo, mas o resultado de um ataque brutal que infligiu sofrimento atroz e prolongado. Essa crueldade na execução do delito demonstra um maior desvalor da ação e uma censurabilidade que justifica, plenamente, a exasperação da pena-base.

De igual modo, a valoração negativa das
consequências do crime
foi acertada. Para que esta circunstância seja considerada desfavorável, seu impacto deve transcender o resultado natural do crime, que, no homicídio, é a morte. No caso concreto, o juiz destacou que a vítima deixou
quatro filhos órfãos
, desestruturando de forma permanente o núcleo familiar. Esta é uma consequência socialmente gravíssima, que impõe um trauma duradouro e irreparável aos filhos da vítima, configurando um dano que vai muito além da perda da vida em si. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir tal fundamento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...].
3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.
[...] Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus, todavia, concedida ex officio. (STJ - HC n. 645.285/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de entendimento, prestigiando a discricionariedade do julgador quando a pena-base é fixada com base em circunstâncias desfavoráveis concretas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo dolo intenso e pela brutalidade do crime [...]. 5. As consequências do crime foram igualmente bem justificadas, diante da morte de jovem pai de família, que deixou filhas órfãs, configurando impacto social e familiar que transcende o resultado típico do homicídio [...].
6. A elevação da pena-base em dois oitavos sobre o intervalo legal do tipo penal (mínimo de 12 anos e máximo de 30 anos) foi proporcional e compatível com a quantidade de vetores negativos, seguindo entendimento do STJ e da Súmula nº 23 do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809677-61.2024.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/07/2025) – destaquei.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
, pois os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade (brutalidade da execução) e as consequências (orfandade) são autônomos e não se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Júri.

Dessa forma, existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentadas em elementos concretos, a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão mostra-se razoável e proporcional. Na segunda fase, o juízo aplicou corretamente as atenuantes, conduzindo a pena ao patamar definitivo de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo reparos a serem feitos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Acará/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025